Tribunal: TJPA
Processo: 0673080-14.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C 7º, II DA LEI 11.340/06). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. FICANDO EVIDENTE QUE A MESMA SE SENTIU ATEMORIZADA PELA CONDUTA DO RÉU, ESTANDO SEU DEPOIMENTO COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS. ALIÁS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA BASTA QUE O RESULTADO VISADO PELO AGENTE SEJA DE INTIMIDAR, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO EM QUESTÃO. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. 2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. A) PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE PENA BASE MANTIDA EM 02 MESES DE DETENÇÃO. O JUÍZO SENTENCIANTE SÓ ESTÁ AUTORIZADO A ESTABELECER A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, CASO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FOSSEM FAVORÁVEIS AO APELANTE, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. É IRRETOCÁVEL A DOSIMETRIA DA PENA FEITA PELO MAGISTRADO SE, APRECIANDO A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, BEM COMO O PROCESSO DE DOSIMETRIA DA PENA. VERIFICA-SE QUE O MESMO AGIU DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS DEFINIDOS NO ART. 68 DO CPB, APLICANDO A PENA DE ACORDO COM O SISTEMA TRIFÁSICO, ATUANDO COM BOM SENSO, RAZOABILIDADE E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL. B) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ?F?, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBORA A DEFESA ALEGUE QUE A AGRAVANTE TENHA SIDO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (10 DIAS), RESTA DEMONSTRADO QUE EM NENHUM MOMENTO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS, PARA O CRIME EM COMENTO, FOI MENCIONADA TAL AGRAVANTE, PORTANTO, A APLICAÇÃO DA MESMA ESTÁ DE ACORDO COM O RITO PROCESSUAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 68, DO CP, CONSTANDO NOS AUTOS RELATOS E CIRCUNSTANCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR SUA APLICAÇÃO.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em Regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias treze a vinte do mês de julho do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 21 de julho de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0673080-14.2016.814.0133
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA/PA
APELANTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C 7º, II DA LEI 11.340/06).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. FICANDO EVIDENTE QUE A MESMA SE SENTIU ATEMORIZADA PELA CONDUTA DO RÉU, ESTANDO SEU DEPOIMENTO COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS. ALIÁS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA BASTA QUE O RESULTADO VISADO PELO AGENTE SEJA DE INTIMIDAR, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO EM QUESTÃO. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. DESPROVIMENTO. A) PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
PENA BASE MANTIDA EM 02 MESES DE DETENÇÃO. O JUÍZO SENTENCIANTE SÓ ESTÁ AUTORIZADO A ESTABELECER A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, CASO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FOSSEM FAVORÁVEIS AO APELANTE, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. É IRRETOCÁVEL A DOSIMETRIA DA PENA FEITA PELO MAGISTRADO SE, APRECIANDO A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, BEM COMO O PROCESSO DE DOSIMETRIA DA PENA. VERIFICA-SE QUE O MESMO AGIU DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS DEFINIDOS NO ART. 68 DO CPB, APLICANDO A PENA DE ACORDO COM O SISTEMA TRIFÁSICO, ATUANDO COM BOM SENSO, RAZOABILIDADE E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL.
B) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ¿F¿, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBORA A DEFESA ALEGUE QUE A AGRAVANTE TENHA SIDO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (10 DIAS), RESTA DEMONSTRADO QUE EM NENHUM MOMENTO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS, PARA O CRIME EM COMENTO, FOI MENCIONADA TAL AGRAVANTE, PORTANTO, A APLICAÇÃO DA MESMA ESTÁ DE ACORDO COM O RITO PROCESSUAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 68, DO CP, CONSTANDO NOS AUTOS RELATOS E CIRCUNSTANCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR SUA APLICAÇÃO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em Regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias treze a vinte do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 21 de julho de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0673080-14.2016.814.0133
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA/PA
APELANTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba/PA
(fls. 16/19) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), que no dia 18/11/2016, por volta das 21:00 horas, na residência do denunciado, a Sra. Diane Fizia da Costa Amador foi vítima de ameaça, por parte de seu ex-companheiro, o ora denunciado, que motivado por ciúmes proferiu as seguintes textuais ¿EU VOU TE MATAR, VOU ACABAR COM A TUA VIDA E SE TU FOR NA POLÍCIA AÍ É QUE EU TE MATO MESMO, SUA VAGABUNDA, SUA CACHORRA¿. Salienta-se que o denunciado conviveu pelo período de onze anos com a vítima e, de acordo com o depoimento dos filhos da mesma, sempre foi uma pessoa violenta e já a ameaçou de morte por diversas vezes ao longo do relacionamento. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 147 c/c 7º, II, da Lei 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 24/28), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela revisão na aplicação da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 29/31), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba/PA
(fls. 16/19) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE LAUDELINO PEREIRA MARQUES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(fls. 41/42) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Aberto.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida.

É de nosso conhecimento que tanto da doutrina como na jurisprudência que para a caracterização do delito de ameaça basta que o resultado visado pelo agente seja de intimidá-la. Noutras palavras, para a consumação deste tipo penal é suficiente que o comportamento do sujeito ativo tenha condições de atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento, o que se configurou no caso em tela, pois o réu não aceitava a separação, e, por ciúmes ameaçou-a intencionalmente de ceifar-lhe a vida.

No caso concreto, a autoria restou provada pelo depoimento da vítima, que confirmou em juízo todas as informações prestadas em sede policial, não apresentando seu depoimento nenhuma contradição, mostrando-se harmônico com os demais elementos de provas colacionados aos autos, merecendo desse modo, a credibilidade necessária para ensejar o decreto condenatório.

É de nosso conhecimento que nos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares, que são habitualmente praticados na clandestinidade, ou seja, quando apenas estão presentes a vítima e o acusado, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

Acerca da validade dos depoimentos das vítimas nos crimes de ameaça nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COM VALIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ.
1. Descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com o depoimento da vítima, formam um conjunto sólido dando segurança ao Juízo para a condenação. 2. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-AC - APL: 00118159420178010001 AC 0011815-94.2017.8.01.0001, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2019).

Nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, que por sua natureza são cometidos entre quatro paredes, a palavra da vítima assume preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado. Negar crédito a tais declarações é desarmar totalmente o braço repressor da sociedade e cobrir com o manto da impunidade os agentes de crimes contra a liberdade pessoal.

Cumpre observar que, ao contrário do alegado pela Defesa, a palavra da vítima é o alicerce na produção de provas, assumindo preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - CRIME DE AMEAÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CRIME DE MERA CONDUTA - BASTA POSSUIR - CRIMES CONFIGURADOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, f, do CÓDIGO PENAL - INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM O PATAMAR APLICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em tela, as provas são suficientes no sentido de comprovar que o apelante prometeu causar mal injusto e grave, perturbando a liberdade psíquica e tranquilidade da vítima. (...).
(TJ-MS - APR: 00001128320198120004 MS 0000112-83.2019.8.12.0004, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 16/12/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de ameaça praticado pelo acusado no âmbito doméstico.
2.

DA REVISÃO NA APLICAÇÃO DA PENA.

Requer a Defesa que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena-base para o mínimo legal ou próximo deste, bem como o afastamento da majorante prevista no artigo 61, II, ¿f¿, do Código Penal.

Adianto, que não acolho os pedidos em questão.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença,
in verbis:
¿A
culpabilidade,
à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como
antecedentes
: o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 ¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.¿. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado.
A
personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a neutra dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; O
motivo
e as
consequências
do crime, considero como desfavoráveis, tendo em vista o crime ter impossibilitado a vítima de estabelecer novos relacionamentos. Quanto às
circunstâncias
,
foram normais ao delito,
nada se tem que valorar
. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito. Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 02 meses de detenção, por considerá-las necessárias e suficientes à
reprovação e prevenção do crime praticado¿.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA
. 1. O fundamento apontado pela defesa não é capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada que seguiu orientação desta Corte de Justiça no tocante à idoneidade da fundamentação adotada pelas Instâncias de origem concernentes às circunstâncias judiciais negativas. 2. Após detida análise do conjunto probatório colhido na instrução criminal, a pena-base foi concretamente fundamentada no exame negativo da culpabilidade, das circunstâncias e dos motivos do delito, não havendo reparos na majoração proporcional realizada. 3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1695194 PA 2017/0231914-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - DOSIMETRIA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS - MITIGAÇÃO - DESCABIMENTO - CULPABILIDADE - EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA
. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. A análise da culpabilidade, como grau de censurabilidade da conduta do agente, constitui razão suficiente para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo previsto na cominação legal.
(TJ-MG - APR: 10372180043971001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 09/12/2019).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa pugna, pelo afastamento da majorante prevista no artigo 61, II, ¿f¿, do Código Penal, pelo fato do juízo haver ocorrido em
bis in idem
.
O pedido defensivo não possui amparo jurídico.

Embora a Defesa alegue que a agravante tenha sido utilizada para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, resta demonstrado que em nenhum momento da análise das circunstancias judiciais, para o crime em comento, foi mencionada tal agravante, portanto, a aplicação da mesma está de acordo com o rito processual estabelecido no artigo 68, do CP, constando nos autos relatos e circunstancias suficientes para justificar sua aplicação.

Posto isto, a pena intermediária foi fixada em 02 meses e 10 dias de detenção.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo condicionalmente a pena pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

É como voto.
Belém/PA, 21 de julho de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora